Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que determinou a inversão do ônus da prova em sede da ação ajuizada por ADÃO BATISTA DOS SANTOS LIMA. O autor ajuizou ação de cobrança de complementação de indenização securitária, ao argumento de que a indenização paga pela ré, no âmbito do seguro obrigatório por danos pessoais causados por veículo automotor – DPVAT, não teria contemplado o real grau de invalidez decorrente do acidente. Ambas as partes haviam requerido a produção de prova pericial. Ao determinar a inversão do ônus da prova, o magistrado o fez com fundamento no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, e no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para atribuir à ré o ônus de comprovar que “o grau de debilidade que acomete o requerente corresponde àquele já indenizado na seara administrativa”. Em razão da inversão do ônus da prova, atribuiu à demandada e ora agravante, a obrigação pelo adiantamento dos honorários periciais. Nas razões recusais a agravante sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como que não estariam presentes os pressupostos do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil. Ademais, a inversão do ônus da prova não poderia ficar restrita à modificação da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais e, uma vez que ambas as partes requereram a perícia, os custos deveriam ser rateados. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que “seja reformada a decisão, a fim de que seja determinada o rateamento dos honorários periciais, haja vista que a Agravante requereu tão somente a expedição de ofício ao IML enquanto a Agravada requereu a produção de prova pericial judicial na inicial e é beneficiária da gratuidade de justiça, tomando como base art. 95 do CPC e o entendimento jurisprudencial”. Preparo regular sob ID 22584869. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação de cobrança de diferença de indenização securitária. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Superadas as preliminares e, hígida a relação processual, passo à apreciação dos demais tópicos elencados no art. 357 do CPC. No atinente ao inciso II do referido dispositivo, tenho que o ponto controvertido circunscreve-se à constatação da (in)existência de lesão incapacitante decorrente de acidente de trânsito sofrido pelo requerente capaz de ensejar a complementação do pagamento de indenização do seguro DPVAT. No atinente ao inciso III do referido dispositivo, lanço olhos sobre o sistema probatório inaugurado pelo CPC para constatar que, a par da distribuição estática do ônus da prova – art. 373, “caput” e incisos, do CPC –, o Caderno Processual institucionalizou o sistema da distribuição dinâmica – art. 373, §§ 1o e 3o, do CPC –, nos seguintes termos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do “caput” ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (...) § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: No caso dos autos, em princípio, o ônus da prova tocaria ao requerente. Verifica-se, pois, que se trata de demanda envolvendo interesses afetos à atividade securitária, em que o objeto é a busca da indenização prevista legalmente, referente ao seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, em razão de sequelas ocasionadas por acidente de trânsito de que fora vítima. Nesta senda, observado o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, em detrimento do poder econômico do prestador de serviço. Nesse sentido, cito precedentes do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em Acórdãos assim ementados: (...) Assim, tenho por adequado, no caso concreto, inverter os critérios de distribuição estática do ônus da prova para atribuir à requerida – CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A – a prova de que o grau de debilidade que acomete o requerente corresponde àquele já indenizado na seara administrativa. (grifei) No atinente ao inciso IV do referido dispositivo, tenho que a questão de direito que se mostra relevante para decisão do mérito circunscreve-se na (in)existência de eventual invalidez em grau diverso daquele apurado em sede administrativa. No atinente ao inciso V do referido dispositivo, tenho que a instrução demanda unicamente a produção de prova pericial médica, a ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos. Nesse particular, registro que à míngua de perícia produzida pelo IML, a prova pericial será realizada judicialmente, por perito nomeado pelo Juízo. (...) Ultimado o prazo, sem notícias pelas partes, e preclusa esta Decisão, INTIMEM-SE as partes para declinarem seus quesitos ou ratificarem os já apresentados, e indicarem assistentes técnicos, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 465,§ 1o, do CPC). Ultimado o prazo acima, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 05 (cinco) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIME-SE a parte REQUERIDA, a quem incumbe o ônus do pagamento, observada a inversão do ônus probatório acima disciplinada, para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor atinente aos honorários periciais.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, há que se consignar que não se trata de mera inversão do ônus financeiro, mas do próprio ônus probatório, tendo o juízo incumbido à agravante a prova de que “o grau de debilidade que acomete o requerente corresponde àquele já indenizado na seara administrativa”. Quanto à eventual submissão da matéria à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, há divergência de entendimentos neste colegiado, conforme se verifica dos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CUSTEIO. ART. 33, DO CPC. ARTS. 1o, 2o, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA PORTARIA CONJUNTA No 53/2011, DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo a atividade securitária, pois está abrangida na definição de fornecedor descrita no art. 3o, § 2o, do referido diploma legal, e o beneficiário é destinatário final do produto (art. 2o, do CDC). Por conseguinte, é cabível a inversão do onus probandi, a teor do art. 6o, inciso VIII, do Código Consumerista. 2. Embora a assistência judiciária compreenda a isenção dos honorários de advogados e peritos, segundo o art. 3o, inciso V, da Lei no 1.060/50, a inversão não abrange o custeio da prova exigida pelo consumidor, que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. 3. A remuneração do perito será paga pelo autor, quando requerido por ambas as partes, conforme art. 33, parte final, do CPC. No entanto, litigando a parte autora sob o pálio da gratuidade judiciária, o pagamento de honorários de perito será efetuado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a teor do que dispõe os arts. 1o, 2o, e parágrafo único, da Portaria Conjunta no 53/2011, desta Corte de Justiça. 4. Agravo provido. (Acórdão 840243, 20140020135753AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2014, publicado no DJE: 20/1/2015. Pág.: 670) DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO - SEGURO DPVAT - RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT é regulado por normas especiais e não advém de relação de consumo, razão pela qual não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. II. Se a parte responsável pelo adiantamento da remuneração do perito litiga sob o pálio da justiça gratuita, pode ser aplicado à espécie o artigo 91 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1147019, 07158730320188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da divergência apontada, relego ao Colegiado a decisão acerca de eventual incidência da legislação consumerista, embora as questão seja sustentável somente à luz da lei adjetiva. Enfim, para a decisão do presente pedido liminar, é suficiente a disposição do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, que, igualmente, subsidiou o entendimento do juízo a quo. A agravante, enquanto companhia de seguros, dispõe de todo o arcabouço técnico para embasar a produção da prova. Ademais, a existência do sinistro e de debilidade parcial do autor são fatos incontroversos. A controvérsia reside apenas no grau de debilidade apurado unilateralmente pela própria ré ao definir o quantum indenizatório na seara administrativa. Desta forma, não se vislumbra a plausibilidade do direito para afastar liminarmente a inversão determinada pelo juízo de origem. Não se trata de obrigação, mas sim de ônus para a agravada. Caso entenda desnecessária a prova pericial, é facultado à parte declinar de sua produção, arcando com eventual consequência de seu posicionamento. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator